Tribunal: TJDFT
Processo: 0720633-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720633-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: OLAMARA LARISSA GOMES DE OLIVEIRA IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Olamara Larissa Gomes de Oliveira contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e ao Diretor Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES. 2. A impetrante narra, em suma, que foi aprovada na prova objetiva do concurso público para provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF (Edital no 1/2022). Porém, não foi classificada em razão da elaboração de questões com erros grosseiros e em desacordo com as matérias previstas no Edital. 3. Defende a necessidade de modificação do gabarito das questões no 6 e 31 do caderno de provas objetivas (tipo C), uma vez que seriam teratológicas em razão de flagrante ilegalidade (Lei no 4.949/2021) e de erro grosseiro, causando-lhe prejuízo no somatório da nota final. 4. Pede a concessão da liminar para que a pontuação das questões impugnadas seja considerada no somatório final da nota correspondente às provas objetivas, com o consequente reposicionamento na ordem de classificação e a sua participação nas demais fases. 5. No mérito, pugna pela concessão da segurança para que os pontos sejam computados e a sua classificação seja alterada. Subsidiariamente, requer a anulação das questões impugnadas e a redistribuição dos pontos, conforme previsão legal. 6. Custas iniciais recolhidas (ID no 47168672 e no 47168672). 7. Cumpre decidir. 8. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 9. Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo que se alega a violação. 10. O Relator poderá deferir o pedido de liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e risco de ineficácia da medida (Lei no 12.016/2009, art. 7o, III). 11. A impetrante insurge-se quanto aos critérios de correção das questões no 6 e 31 do caderno de provas objetivas (tipo C), elaboradas pelo Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES. 12. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 13. Os atos ilegais alegados pela impetrante referem-se à necessidade de recálculo da pontuação da sua prova objetiva, cuja competência para eventual revisão dos critérios é da entidade executora do certame. 14. A modificação no gabarito da prova objetiva conduz ao ajuste proporcional do sistema de pontuação previsto no edital que rege o concurso, cuja aplicação também compete à banca examinadora, não cabendo ao Poder Judiciário interferir nessa questão em favor de apenas um candidato, sob pena de ferir o princípio da isonomia que rege o concurso público. 15. Apesar de os documentos de IDs no 47168678 e no 47168679 indicarem que a impetrante não recorreu administrativamente das questões aqui impugnadas – porque a identificação do número de inscrição nesses documentos é diversa do número de inscrição da impetrante (ID no 47168670) – as justificativas apresentadas pela banca examinadora para manter o gabarito das questões são idôneas e não evidenciam a existência de erro grosseiro. 16. A declaração do entendimento pessoal do autor do texto utilizado em uma das questões impugnadas (ID no 47168674) e os argumentos apresentados pela impetrante são insuficientes para corroborar a alegação de ilegalidade ou a identificação de erro grosseiro passível de correção judicial imediata, em sede de juízo de cognição sumária. 17. Em matéria de concursos públicos, é defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a banca organizadora, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, a qual é incompatível com o rito procedimental escolhido pela impetrante para defesa dos seus interesses. 18. Precedente deste Tribunal: “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL. EXAME DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido buscando a anulações de questões formuladas em concurso público. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 632.853/CE - julgado pela sistemática da repercussão geral -, firmou entendimento no sentido de que descabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora ou se imiscuir no critério de correção de provas e atribuição de notas ao candidato, exceto para realizar juízo de compatibilidade do tema tratado nas questões com o previsto no edital do concurso. 3. In casu, o tema trazido na apelação está afeto, exclusivamente, à revisão do critério de correção conferido pela banca examinadora. Contudo, não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios de formulação e correção de questões de provas de concurso público - à exceção de casos teratológicos, diversamente do presente -, estando o seu controle adstrito à legalidade do certame. 4. À míngua de qualquer ilegalidade, erro material ou violação ao edital e aos princípios constitucionais da Administração Pública, não se mostra viável a anulação das questões citadas. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1346491, 07275939020208070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 22/6/2021”. 19. A interferência, vale repetir, é excepcional e somente se justificaria em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, as quais não foram constatadas, de plano, no caso concreto (STF, Tema 485). 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da liminar pretendida pela impetrante. DISPOSITIVO 21. Indefiro a liminar diante da ausência dos requisitos fáticos e legais para a sua concessão (CPC, art. 300 e art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 22. Notifiquem-se as Autoridades Coatoras, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem informações. 23. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para, querendo, ingressar no feito (Lei no 12.016/2009, art. 7o, II). 24. Findos os prazos legais, em especial aquele do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 12.016/2009, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 25. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 26. Intimem-se. Publique-se Brasília, DF, 29 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO